Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Fato superveniente. Quitação de débito tributário.
1 – O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito.
2 - Não é possível declarar, em habeas corpus, extinta a punibilidade de crime tributário se não apresentados documentos relativos ao procedimento administrativo tributário com o reconhecimento da quitação do débito ou a certidão respectiva.
3 – Ordem denegada.